Tribunal: TJDFT
Processo: 0700484-25.2025.8.07.0002
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. ACORDO HOMOLOGADO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PERTINÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os embargos à execução possuem natureza de ação de conhecimento incidental, permitindo a fixação autônoma de honorários advocatícios em relação à execução (Tema 587/STJ).
2. A fixação dos honorários em favor do embargante, mesmo quando a procedência decorre de homologação de plano de pagamento em ação de superendividamento, é medida que respeita os princípios da causalidade, da efetividade da tutela jurisdicional e da valorização do trabalho do advogado. 2.1 Trata-se de consequência natural do êxito obtido na demanda, que não pode ser afastada sob o argumento de que o desfecho se deu por meio de acordo, especialmente quando este reconhece a procedência da pretensão deduzida nos embargos.
3. Apelação conhecida e não provida.